Tribunal: TJBA
Processo: 0316302-62.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0316302-62.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, FERNANDA MACHADO DE ASSIS, PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA, CATARINA QUEIROZ, LIGIA NOLASCO, LARISSA NOLASCO, FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONCALVES

APELADO: EQUIPAMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIA FRUTÍFERA. RETROAÇÃO DO ATO INTERRUPTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em Contrato de Abertura de Crédito com Garantia Fidejussória, proposta em 2013, por ausência de citação válida e de atos efetivos para a localização de bens penhoráveis. A sentença entendeu que o prazo prescricional quinquenal se iniciou em 21 de junho de 2017 e se consumou em 21 de junho de 2022, não havendo interrupção válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a efetiva constrição patrimonial realizada após o termo final da prescrição intercorrente é apta a interromper o curso do prazo prescricional, com retroação à data do requerimento que a originou, afastando a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tese 568/STJ).

4. A interrupção da prescrição deve retroagir à data do protocolo do requerimento que deu origem à medida frutífera, no caso, o pedido de arresto eletrônico formulado em 04 de junho de 2020.

5. A prescrição intercorrente exige inércia qualificada do credor, o que não se verifica quando há diligência processual eficaz, mesmo que os atos anteriores tenham sido infrutíferos.

6. A mora processual imputável ao sistema de justiça não pode prejudicar o credor diligente que promove atos efetivos para satisfação do crédito.

7. O reconhecimento da prescrição intercorrente, nas circunstâncias do caso concreto, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e contraria os princípios da boa-fé e da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A efetiva constrição patrimonial realizada na execução de título extrajudicial interrompe o curso da prescrição intercorrente. 2. Os efeitos interruptivos retroagem à data do protocolo do requerimento que deu origem à medida frutífera. 3. A inércia do credor somente se configura quando ausente atuação eficaz na persecução do crédito, sendo insuficientes para configurar prescrição os atos diligentes que resultem em constrição válida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, art. 487, II; CPC/1973; Lei 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.02.2020, DJe 28.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
R
ECURSO DE APELAÇÃO
nº
0316302-62.2013.8.05.0001
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça